Tribunal: TJDFT
Processo: 0701314-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0701314-79.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: DIVA CASTELO BRANCO ARRUDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o pedido de efeitos modificativos, intime-se o Embargado para contrarrazoar os Embargos de Declaração Id. 32648847. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora